Tribunal: TJSP
Processo: 2141110-55.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento. O pronunciamento judicial impugnado não necessita de aclaramento ou integração, não caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance. Via inapropriada para atendimento de insatisfação ou para fins de prequestionamento. EMBARGOS REJEITADOS." (v.34269).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757262
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2141110-55.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO NACIONAL S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, são agravados
JORGE BENJAMIN ABDUCH e ELZA CHAKUR ABDUCH.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
VIVIANI NICOLAU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2141110-55.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34269 - DVN
2
VOTO No
: 34269
EMB. DECL. No: 2141110-55.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBTE.
: BANCO NACIONAL S/A - EM LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL
EMBDOS.
: JORGE BENJAMIN ABDUCH E OUTRO
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição em face de
acórdão que negou provimento a agravo de instrumento. O
pronunciamento
judicial
impugnado
não
necessita
de
aclaramento ou integração, não caracterizados os defeitos
considerados relevantes à sua compreensão e alcance. Via
inapropriada para atendimento de insatisfação ou para fins de
prequestionamento. EMBARGOS REJEITADOS.” (v.34269).
Cuida-se de embargos de declaração
opostos por BANCO NACIONAL S/A - EM LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL em face do acórdão de fls. 284/288, cuja
ementa assim ficou redigida:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE
LIQUIDAÇÃO OU EXECUÇÃO. Recurso interposto contra
decisão interlocutória que acolheu parcialmente a impugnação da
executada. Questões relativas aos critérios para composição do
débito, em especial atualização monetária, prejudicadas diante da
apresentação de nova planilha de cálculo pela exequente,
reconhecendo equívoco. Execução de custas judiciais que não se
submete ao regime de liquidação extrajudicial. Natureza
extraconcursal do crédito. Exequentes que realizaram o cálculo
seguindo os critérios do título judicial. Alteração do valor da
dívida, promovida pelo R. Juízo, de ofício, por ser matéria de
ordem pública. Ausência de causalidade a justificar o arbitramento
de honorários advocatícios na impugnação. Decisão preservada
quanto à matéria conhecida. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO, NA PARTE CONHECIDA. (v.33854).”
Os embargos de declaração apontam
contradição no acórdão, argumentando que a decisão afronta no
artigo 18 da Lei no 6.024/74.
Tempestivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2141110-55.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34269 - DVN
3
É O RELATÓRIO.
O pronunciamento judicial impugnado
não necessita de aclaramento ou integração, já que não
caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua
compreensão e alcance
a saber: omissão, contradição,
obscuridade ou erro material. Como é sabido, este recurso não
se destina à reforma ou invalidação do provimento judicial.
O julgador está subordinado ao dever de
“indicar, para sustentar o próprio convencimento, razões que são
objetivamente adequadas, sob o plano lógico e das máximas de
experiência, a justificar a decisão” (NELSON NERY JR E ROSA
MARIA DE ANDRADE NERY, Comentários ao Código de
Processo Civil, RT, 2015, p. 1154).
Este
imperativo,
todavia,
não
se
consubstancia na obrigação de “rebater todos os argumentos
levantados pelas partes ao longo de seus arrazoados: apenas os
argumentos relevantes é que devem ser enfrentados. O próprio
legislador erige um critério para distinguir entre os argumentos
relevantes e argumentos irrelevantes: argumento relevante é todo
aquele que é capaz de infirmar, em tese, a conclusão adotada pelo
julgador Argumento relevante é o argumento idôneo para alteração
do julgado.” (LUIZ GUILHERME MARINONI, SÉRGIO CRUZ
ARENHART E DANIEL MITIDIERO, Novo Código de Processo
Civil Comentado, RT, 2a Ed., 2016, p. 578).
Decisão devidamente fundamentada,
portanto, não é aquela que examina à exaustão todos os
argumentos lançados pelas partes, inclusos até mesmo os
absolutamente impertinentes ou dissociados da questão jurídica a
ser decidida, mas aquela que aprecia suficientemente os
fundamentos aptos a influir na formação da convicção do
julgador sobre a norma aplicável à hipótese sub judice.
Na
espécie,
o
acórdão
abordou
expressamente a questão, ratificando a decisão recorrida no
excerto em que afastou a incidência do art. 18, alínea “a”, da Lei
no 6.024/74, por considerar que as custas processuais incorridas
após o decreto de liquidação extrajudicial não estão sujeitas ao
concurso de credores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2141110-55.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34269 - DVN
4
Em verdade, os embargos de declaração
revelam irresignação com o resultado do julgado. Não
consubstanciam, porém, o remédio recursal adequado para o
atendimento dessa finalidade.
Conforme jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, “O prequestionamento não exige
que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos
como violados, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a
questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente (...)”
(AgInt no REsp 1819085/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe
10/06/2020).
Salienta-se, por fim, que pelo enunciado
do art. 1.025 do NCPC, são considerados incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscita, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Assim, mesmo no caso de rejeição dos
embargos pelo Tribunal a quo, poderá o Tribunal Superior
entender viável o eventual recurso a ele dirigido, acaso
convencido da existência de vício no acórdão, evitando-se
qualquer prejuízo à parte.
Ante o exposto, REJEITAM-SE OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VIVIANI NICOLAU

Relator